Tribunal: CARF
Processo: 10480.720132/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
NULIDADE DA AUTUAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Incabível o argumento de cerceamento de defesa, visto que a autuação encontra-se revestida dos requisitos legais e normativos pertinentes e que a impugnante exerceu o seu direito ao contraditório e a ampla defesa.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE DADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. Não há que se falar em nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários de origem não comprovada. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n° 9.430/96, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO
Reproduzir os argumentos apresentados em sede de impugnação. Não enfrentar a decisão recorrida. Disposto no artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.
MULTA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A imposição de penalidades, no âmbito tributário, é norteada pela responsabilidade objetiva, ou seja, independente de dolo ou de culpa.
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. LEGISLADOR
O Princípio do não confisco é dirigido ao legislador e visa orientar a feitura da lei, que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720132/2010-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.628 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
ANTONIO CARLOS CAVALCANTI DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
NULIDADE
DA
AUTUAÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Incabível o argumento de cerceamento de defesa, visto que a autuação
encontra-se revestida dos requisitos legais e normativos pertinentes e que a
impugnante exerceu o seu direito ao contraditório e a ampla defesa.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE
DADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração
Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. Não há que se falar em
nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários de origem não
comprovada. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a
autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade
quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao
sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o
lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da
autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito
tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n° 9.430/96,
consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto
correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO
Reproduzir os argumentos apresentados em sede de impugnação. Não enfrentar
a decisão recorrida. Disposto no artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720132/2010-30
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.628 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720132/2010-30

ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
MULTA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A imposição de penalidades, no âmbito tributário, é norteada pela
responsabilidade objetiva, ou seja, independente de dolo ou de culpa.
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. LEGISLADOR
O Princípio do não confisco é dirigido ao legislador e visa orientar a feitura da
lei, que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a
conotação de confisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Iniciou-se em abril de 2009 com o Mandado de Procedimento Fiscal MPF no
04.1.01.00-2008-00878-8 (fls. 25-26), referente ao ano-calendário de 2005, para o Contribuinte
Recorrente apresentar:
1. Apresentar extratos bancários das contas corrente, das contas de poupança e das
contas de investimento mantidas no ano-calendário 2005.
Obs: A(s) instituição(ões) financeira(s) abaixo relacionada(s) informou(aram) a Receita
Federal a seguinte movimentação financeira efetuada em nome do contribuinte, no ano-
calendário 2005, de acordo com o art. 5°, parágrafo 2°, da Lei Complementar n° 105, de
10 de janeiro de 2001, e com o art. 11, parágrafos 2° e 3°, da Lei n° 9.311, de 24 de
outubro de 1996, com nova redação dada pelo art. 1° da Lei n°10.174, de 09 de janeiro
de 2001:

Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.628 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720132/2010-30

2. Comprovar, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos depositados nas contas bancárias mantidas no ano-calendário 2005.
3. Apresentar cópia, autenticada pela instituição financeira, da ficha cadastral de cada
uma das contas bancárias mantidas no ano-calendário 2005 (ou declaração, por escrito,
prestada pela mesma instituição financeira), na qual conste a informação de ter havido
ou não, naquele ano, co-titular(es) da conta bancária. Em caso afirmativo, deverão estar
identificado(s), na citada documentação, o nome e o n° do CPF do(s) outro(s) titular(es)
da conta bancária.
4. Caso tenha sido outorgada procuração para movimentação de alguma das contas
bancárias mantidas no ano-calendário 2005, apresentar documentação comprobatória
(cópia da procuração, autenticada pela instituição financeira).

Intimado em 29/04/2009 (AR de fl. 27), o Contribuinte solicitou prorrogação de
prazo, assim como apresentou as requisições feitas às instituições financeiras. Posteriormente, o
Contribuinte apresentou documentos.
Após apuração dos documentos, o Contribuinte foi novamente intimado a
apresentar documentos e esclarecimentos.
Com a apresentação dos extratos bancários, o Contribuinte foi intimado a
identificar a origem dos depósitos relacionados no Termo.
Diante da parcial apresentação dos documentos discriminados no Termo de Início,
foram emitidas as Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) para os
Bancos relacionados (fls. 103-105).
Posteriormente, ocorreram novas intimações para o Contribuinte apresentar
documentos e justificativas, vindo o mesmo a cumpri-las.
Assim, constou da Conclusão do Relatório de Ação Fiscal (fls. 09-18):
V – CONCLUSÃO
Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada.
O contribuinte foi regularmente intimado, no seu domicílio fiscal, a comprovar a origem
dos recursos depositados nas contas-corrente discriminadas no Demonstrativo da
consolidação dos depósitos efetuados em contas bancárias mantidas sob sua titularidade,
no ano-calendário 2005, em anexo.
O contribuinte deixou de comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos depositados nas contas bancárias supracitadas, no ano-calendário 2005,
mantidas sob a sua titularidade, no montante de R$ 690.323,66, conforme
demonstrativo de Omissão de Rendimentos - Depósitos Bancários sem Comprovação da
Origem, em anexo.
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.628 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720132/2010-30

Diante do exposto, procedemos ao lançamento de ofício, à luz do art. 849 do Decreto n°
3.000/99; art. 1° da Lei 11.119/2005; art. 42 da Lei n° 9.430/96, com as alterações
posteriores introduzidas pelo art. 40 da Lei n° 9.481/97; e Lei n° 10.451/2002, tendo em
vista a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários sem comprovação
da origem, nos meses de janeiro a dezembro do ano-calendário 2005.

Ato contínuo foi lavrado o auto de infração (fls. 02-08) contra o Contribuinte que,
intimado em 09/03/2010 (AR de fl. 270), apresentou impugnação (fls. 273-298) e documentos
(fls. 319-382).
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Recife/PE (DRJ/REC), por unanimidade, julgou procedente em parte a impugnação, conforme
ementa do acórdão no 10-51.949 (fls. 385-401):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, não possuindo competência para afastar normas mediante apreciação de sua
validade ou constitucionalidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
A legislação vigente autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o sujeito passivo titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

O parcial provimento à impugnação deu-se em razão da comprovação da origem
dos depósitos, conforme destaque do acórdão (fl. 400):
11.3 Como se vê, resta comprovado que o valor de R$ 383.597,32 diz respeito a
rendimentos em beneficio do Banco Itaú S/A, oriundos de ação judicial, creditados na
conta bancária do fiscalizado devido a sua atuação como advogado do exequente no
feito judicial, mas transferidos por meio de cheque nominal ao Banco Itaú S/A, com
incidência de CPMF. Portanto, referido valor deve ser expurgado da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada,
inicialmente apontada pela fiscalização no valor de R$ 690.323,66, o que resulta em
manutenção parcial da infração apurada, sendo reduzidos os rendimentos omitidos para
R$ 306.726,34 (R$ 690.323,66 R$ 383.597,32).

Intimado em 11/12/2013 (AR de fl. 405), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 407-430), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.628 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720132/2010-30

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 407-430) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade.

Das Nulidades
De fato, analisando-se os autos verifica-se que a fiscalização cumpriu todas as
formalidades legais. O contribuinte foi intimado a prestar esclarecimentos e apresentar os seus
elementos de prova. Frise-se que o trabalho de fiscalização foi praticado por servidor
competente, investido no cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
A legislação tributária é quem determina quais são os requisitos que um auto de
infração deve conter. Para tanto existe o art. 10, do Decreto n° 70.235/72, conforme abaixo
transcrito:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Ao se observar o auto de infração em questão, constata-se claramente que foram
cumpridos todos os requisitos previstos na norma legal para o lançamento de oficio.
O auto de infração possui descrição dos fatos, a legislação tributária que foi
infringida com a consequente penalidade aplicável e o valor do crédito tributário apurado, ou
seja, tudo que a legislação tributária prescreve foi observado.
Então, uma vez configurada infração, ou seja, comprovada a omissão de
rendimento na declaração de ajuste anual, voluntariamente e dolosamente, a autoridade
administrativa deve efetuar o lançamento, conforme determina o artigo 149, inciso IV do Código
Tributário Nacional, in verbis:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...)
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.628 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720132/2010-30

IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;

Ao contribuinte foi concedido prazo regulamentar para apresentação do
contraditório, o que ensejou a oportunidade de defesa, exercida por meio da impugnação.
Dessa forma, com base no exposto, não deve ser declarada a nulidade do
lançamento suscitada pelo Contribuinte Recorrente, ou qualquer outra violação às garantias
legais.

Do Mérito
Da Nulidade da Autuação por Irregularidade na Obtenção das Informações Financeiras –
Sigilo Bancário
O Recorrente requer seja reconhecida a nulidade por quebra do sigilo bancário
sem o prévio controle jurisdicional.
Não assiste razão ao Recorrente. Aliás, o Contribuinte não aponta quaisquer
vícios efetivos no procedimento, limita-se a afirmar que não houve prévia autorização dada pelo
Poder Judiciário, o que, após consolidação de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
entende-se não ser necessário.
A Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) adveio do
fato de ter deixado o contribuinte de apresentar os documentos bancários solicitados pela
fiscalização, descumprindo o dever de prestar os esclarecimentos e as informações exigidas, em
desrespeito ao disposto nos arts. 927 e 928 do RIR/99, vigente à época, in verbis:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo
e assinadas pelo declarante (Lei n.o 2.354, de 1954, art. 7.o).

Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal (Decreto-Lei n.o 5.844, de 1943, art. 123,
Decreto-Lei n.o 1.718, de 27 de novembro de 1979, art. 2.o, e Lei n.o 5.172, de 1966, art.
197).

Apenas diante da não apresentação dos dados solicitados, foi emitida a RMF
direcionada a instituição financeira, estando a fiscalização amparada no procedimento do art. 6.o
da Lei Complementar n.o 105/2001 e art. 3.o do Decreto n.o 3.724, de 2001.
Veja-se que ao solicitar às instituições financeiras os extratos bancários do
contribuinte, a autoridade administrativa utiliza os meios e instrumentos de fiscalização
colocados à sua disposição pelo ordenamento jurídico para que a ação fiscal possa ter eficácia.
Deste modo, não se pode entender como nulo o procedimento que observa as diretrizes legais.
A Constituição Federal, em seu art. 145, § 1.o, confere poderes ao Fisco para
identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e
atividades econômicas do contribuinte. Acrescente-se que o art. 197, inciso II, do Código
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.628 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720132/2010-30

Tributário Nacional, prescreve que, mediante intimação, as instituições financeiras são obrigadas
a prestar à autoridade administrativa tributária todas as informações de que disponham com
relação a bens, negócios ou atividades de terceiros.
De mais a mais, o sigilo bancário é preservado dentro do processo administrativo
fiscal, somando-se ao sigilo fiscal. Aliás, o Decreto n.o 3.724, de 2001, que regulamentou o art.
6.o da Lei Complementar 105, de 2001, estabelece em seus artigos 8.o, 9.o e 10, parágrafo único,
a obrigatoriedade de preservação do sigilo fiscal por parte dos servidores e as penalidades pelo
seu descumprimento.
Desta forma, não há nulidade no procedimento, pois os extratos bancários são
válidos e eficazes para consubstanciar o lançamento, conforme acima delineado, ademais, repita-
se, o Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral, decidiu que o
art. 6.o da Lei Complementar 105, de 2001, estabelece requisitos objetivos e o translado do dever
de sigilo da esfera bancária para a fiscal não é inconstitucional.
Portanto, a utilização de informações de movimentação financeira obtidas
regularmente pela autoridade fiscal não caracteriza violação de sigilo bancário, não caracteriza
nulidade, não exige prévia autorização do Poder Judiciário.
Ainda, a identificação dos motivos que ensejaram a autuação e os aclaramentos
efetivados pela fiscalização afasta a alegação de nulidade, especialmente pela oportunização do
direito de manifestação do contribuinte.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou a infração
imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento
com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa,
competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
Discordar dos fundamentos, das razões do lançamento, não torna o ato nulo, mas
sim passível de enfrentamento das razões recursais no mérito.
Sem razão ao Recorrente neste capítulo, assim rejeito.

Dos Depósitos Bancários
De acordo com o relatório fiscal, o auto de infração se deu em decorrência da
omissão de rendimentos recebidos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada.
Visto que o mérito deste feito é sobre a incidência de imposto de renda sobre
valores recebidos em conta corrente, e não declarados, antes de adentrar na análise dos fatos e
direito de recurso, discorro a previsão legal.
O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários tem como
fundamento legal o artigo 42 da lei no 9.430 de 1996. Trata-se de uma presunção legal de
omissão de rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a origem
destes créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.628 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720132/2010-30

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.

A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela fiscalização
através dos dados bancários da Contribuinte. Portanto, não há presunção. O que a autoridade
fiscal presume, com base em lei e em razão do contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a
natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal fato (o fato cuja ocorrência foi provada) seja
gerador de rendimentos ou proventos de qualquer natureza.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por
depósitos bancários, é do tipo juris tantum (relativa), ou seja, cabe ao contribuinte a
comprovação da origem dos ingressos ocorridos em contas correntes.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória
em face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da norma: créditos
em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido intimado a fazê-lo; o
consequente é a presunção da omissão.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar a
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vista à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é ônus do contribuinte.
Com clareza os preceitos definidos pelo artigo 36, da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.628 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720132/2010-30

Para concluir, segue o entendimento da Câmara Superior do CARF:
Numero do processo: 10880.735707/2011-97
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Apr 24 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon May 27 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM.
IDENTIFICAÇÃO
DO
DEPOSITANTE.
INSUFICIÊNCIA. Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei n.o 9.430/1996, não
basta a identificação do depositante, sendo imprescindível a comprovação da natureza
da operação que envolveu os recursos depositados na conta-corrente.
Numero da decisão: 9202-007.787
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Patrícia da Silva
e Ana Paula Fernandes, que lhe negaram provimento. Votou pelas conclusões o
conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa. (assinado digitalmente) Maria Helena Cotta
Cardozo - Presidente em Exercício. (assinado digitalmente) Ana Cecília Lustosa da
Cruz - Relatora Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mário Pereira de
Pinho Filho, Patrícia da Silva, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes,
Miriam Denise Xavier (suplente convocada), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Nome do relator: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ

Por fim, destaco o Enunciado de Súmula CARF no 26, que:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Verifica-se, então, que a lei, ao prever a hipótese de incidência, não estabeleceu o
requisito de se comprovar que aos depósitos correspondem alterações patrimoniais positivas do
contribuinte. Basta, para a ocorrência do fato gerador, a existência de depósitos de origem não
comprovada.
Feitas as considerações legais, ao analisar o recurso voluntário, tem-se que o
Contribuinte não atacou este mérito, limitando-se a adequar as razões da impugnação à fase
recursal, razão pela qual, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015
– RICARF, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com aquelas perfilhadas por este relator, não tendo sido apresentadas novas razões
de defesa e/ou novos documentos perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor.
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.628 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720132/2010-30

No presente caso, me filio ao entendimento da DRJ de origem, que assim dispõe:
Dos depósitos bancários de origem não comprovada
10. A autuação teve como fundamento a presunção de omissão de rendimentos em
decorrência do montante de R$ 690.323,66, cuja origem não foi comprovada, creditado
em contas bancárias do contribuinte. Sobre o tema, observa-se o art. 42 da Lei no 9.430,
de 27 dezembro de 1996, conjugado com o art. 4o da Lei no 9.481, de 13 de agosto de
1997:
Lei no 9.430, de 1996
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído
pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)”

Lei no 9.481, de 1997
“Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, passam a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$
80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente.”

10.1 Como se observa, o dispositivo legal acima estabelece uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre
que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.628 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720132/2010-30

comprove a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
10.2 Tal presunção em favor do Fisco inverte o ônus da prova no tocante à infração,
transferindo-o ao sujeito passivo. Configura-se presunção relativa, admitindo prova em
contrário mediante apresentação de documentação hábil e idônea. Nesse contexto, é
preciso assinalar que, uma vez formalizada a omissão de rendimentos com base na
referida presunção, resta ao interessado, na pretensão de descaracterizá-la, demonstrar
individualizadamente que os valores depositados não se sujeitam ou já passaram pelo
crivo da tributação.
10.3 O dispositivo legal em comento tem como fundamento lógico o fato de não ser
comum o depósito de numerário, de forma gratuita e indiscriminada, em conta bancária
de terceiros. Como corolário dessa premissa tem-se que, até prova em contrário, valores
depositados na conta bancária de determinado titular a ele pertencem.
11. Na impugnação, o autor afirma que a quantia de R$ 382.131,66, depositada em sua
conta bancária em abril de 2005, pertence ao Banco Itaú S/A, sendo transferida a este
por intermédio de cheque nominal datado de 2 de maio de 2005. Argumenta que
referido valor foi por ele recebido em virtude de sua atuação como advogado do Banco
Itaú S/A no âmbito Processo no 220.2002.0011357 (carta precatória). Aduz que,
abatendo-se tal importância, restam R$ 308.192,00, o que corresponde a menos de 10%
do valor questionado inicialmente pela fiscalização, demonstrando que os depósitos
realizados são decorrentes de valores recebidos em nome de seus clientes. Por fim,
argumenta que caberia à fiscalização comprovar o contrário, ou seja, que os valores
ficaram à disposição do contribuinte, gerando um saldo credor na conta corrente ou um
acréscimo patrimonial a descoberto.
11.1 De antemão, como já comentado, a infração imputada baseou-se em presunção
legalmente estabelecida, na qual recai sobre o sujeito passivo o encargo de afastá-la.
Não procede o argumento da defesa no sentido de que, ao ser comprovada parte da
origem dos depósitos, caberia à autoridade lançadora demonstrar a ocorrência de
acréscimo patrimonial a descoberto. Dessa forma, a análise documental se restringe à
comprovação ou não da alegada origem de valores repassados ao Banco Itaú, enquanto
que o saldo remanescente, para o qual não houve indicação de provas na peça
impugnatória, será automaticamente mantido como omissão de rendimentos tributáveis,
a teor do transcrito art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
11.2 Compulsando os autos, verifica-se o seguinte:
a) o contribuinte atuou como advogado do Itaú Banco de Investimento S/A no âmbito
da Carta Precatória Cível no 220.2002.0011357, oriunda do Processo no 630.7429/95 do
24o Ofício Cível da Capital do Estado de São Paulo, movido contra a Propasa Nordeste
S/A e Propasa Produto de Papel S/A (fls. 319, 321, 325 a 328 e 381);
b) no referido processo, foi penhorado imóvel pertencente à executada, arrematado pela
Zimbra Indústria Química LTDA. no valor total de R$ 375.000,00 (carta de arrematação
de fls. 324 a 326 e autos de leilão de fls. 327 e 328) e quitado mediante guias de
depósito judicial, sendo três parcelas de R$ 18.750,00, em 22/12/2003, 19/01/2004 e
17/02/2004, e uma com o saldo restante de R$ 318.750,00 em 20/02/2004, conforme
alvará de fl. 321;
c) por intermédio do alvará de fl. 321, datado de 18/03/2005, o representante legal do
exequente Itaú Banco de Investimento S/A foi autorizado a sacar a quantia original de
R$ 375.000,00, depositada judicialmente, acrescida de juros e das cominações legais;
d) nos extratos bancários (fls. 111 a 124), advindos de RMF junto ao Banco do Brasil
(fls. 103 a 107), constam à fl. 115 créditos identificados por “TEDDEPOSIT JUD” nos
valores de R$ 374.990,00 em 14/04/2005 e de R$ 8.607,32 em 18/04/2005, totalizando
R$ 383.597,32, quantias e datas compatíveis com o alvará de fl. 321, que liberou em
favor do Itaú Banco de Investimento S/A em 18/03/2005 a importância a atualizar de R$
375.000,00, cuja última parcela do principal depositada judicialmente data de
20/02/2004.
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.628 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720132/2010-30

e) nos mesmos extrato bancários, à fl. 116 identifica-se débito referente a cheque
compensado em 02/05/2005 no valor de R$ 382.139,66 (a diferença para o valor total de
R$ 383.597,32, depositado na conta bancária do contribuinte, é explicada pela
incidência da CPMF com alíquota de 0,38%), tendo como destino o Banco Itaú (código
no 341);
f) a cópia do referido cheque, emitido contra o Banco do Brasil e nominal ao Banco Itaú
S/A, encontra-se às fls. 236 e 237;
g) em declaração de fl. 319, o Banco Itaú S/A informa que o valor de R$ 382.139,66
refere-se à recuperação de crédito/depósito judicial, recebido através da atuação do ora
impugnante como advogado de tal banco.
11.3 Como se vê, resta comprovado que o valor de R$ 383.597,32 diz respeito a
rendimentos em beneficio do Banco Itaú S/A, oriundos de ação judicial, creditados na
conta bancária do fiscalizado devido a sua atuação como advogado do exequente no
feito judicial, mas transferidos por meio de cheque nominal ao Banco Itaú S/A, com
incidência de CPMF. Portanto, referido valor deve ser expurgado da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada,
inicialmente apontada pela fiscalização no valor de R$ 690.323,66, o que resulta em
manutenção parcial da infração apurada, sendo reduzidos os rendimentos omitidos para
R$ 306.726,34 (R$ 690.323,66 R$ 383.597,32).

Da conclusão
12. Após as alterações decorrentes do presente voto, partindo-se do demonstrativo de
apuração de fl. 7, chega-se a seguinte tabela:
[...]

12.1 De todo o exposto, voto pela procedência em parte da impugnação, para manter
parcialmente o crédito tributário lançado de ofício, com IRPF no valor de R$ 84.349,74,
acrescido de multa de 75% e juros atualizados nos termos da legislação de regência.

Ademais, o fundamento do lançamento tributário se deu com fulcro no Depósito
Bancário de Origem não Comprovada, sendo que, tanto na impugnação quanto no recurso
voluntário, o Recorrente tratou de Acréscimo Patrimonial a Descoberto.
Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário neste quesito,
mantendo-se o lançamento.

Do Caráter Confiscatório da Multa de Ofício
Quanto à alegada natureza confiscatória da multa aplicada, bem como que estaria
a ferir do princípio do Não-Confisco, impende ressaltar que tal princípio, estabelecido na
Constituição Federal de 1988, é dirigido ao legislador, que deve observar a capacidade
contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco.
Além do mais, independente do seu quantum, a multa, ora em análise, decorre de
lei e deve ser aplicada, pela autoridade tributária, sempre que for identificada a subsunção da
conduta à norma punitiva, haja vista o disposto no art. 142, § único, do CTN:
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.628 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720132/2010-30

Sendo assim, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade tributária aplicá-
la, sem relevância ou critério acerca da justiça ou injustiça dos efeitos dela decorrentes.
Sobre o tema, cumpre transcrever as Súmulas CARF nos 2 e 4, de observância
obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Esta Turma tem entendimento pacífico quanto ao tema, como destaco o julgado
abaixo:
Numero do processo: 19515.001696/2004-51
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jun 06 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Wed Jun 26 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000 NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA
PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. PRELIMINAR. Constatado, nos autos, que as
provas foram obtidas licitamente, em conformidade com os dispositivos legais que
regem o tema, em procedimento regular, e o procedimento fiscal atendeu às normas
reguladoras específicas, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade
do lançamento enquanto ato administrativo. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997. A Lei
n° 9430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu art. 42, uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito ou investimento. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. Sobre os créditos
tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC, sendo cabível sua utilização, por
expressa
disposição
legal.
Súmula
CARF
no4.
MULTA
DE
OFÍCIO.
APLICABILIDADE É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de
ofício, no percentual de 75%, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de
ofício, que deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente
pelo contribuinte. MULTA.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
ANÁLISE DE
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2)
Numero da decisão: 2402-007.382
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente) Gregório Rechmann Junior - Relator Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da Silveira, Luis Henrique
Dias Lima, João Victor Ribeiro Aldinucci, Paulo Sérgio da Silva, Gabriel Tinoco
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.628 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720132/2010-30

Palatnic (Suplente Convocado), Maurício Nogueira Righetti, Renata Toratti Cassini e
Gregório Rechmann Junior.
Nome do relator: GREGORIO RECHMANN JUNIOR

Neste contexto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste particular.

Conclusões
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital